Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-41.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Astreintes. Execução provisória. Tema 743/stj. Superação pelo cpc/2015. Rediscussão de matéria já decidida. Descumprimento reiterado de ordem judicial. Litigância de má-fé. Manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JURACI GOMES VIANA - CPF: 569.534.701-78 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Astreintes. Execução provisória. Tema 743/
stj
. Superação pelo
cpc
/2015. Rediscussão de matéria já decidida. Descumprimento reiterado de ordem judicial. Litigância de má-fé. Manutenção da decisão. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, manteve o valor executado a título de astreintes e a condenou por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da execução.

O cumprimento de sentença decorre do descumprimento de tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer ajuizada para assegurar cobertura de tratamento de saúde ao consumidor, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito, a desproporcionalidade do montante executado, a ocorrência de enriquecimento sem causa e a inexistência de fundamento legal para constrição patrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor executado e a exigência de caução.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória fixada em tutela provisória pode ser executada antes do trânsito em julgado da sentença de mérito; (
ii
) saber se o Tema 743/STJ subsiste após a entrada em vigor do CPC/2015; (
iii
) saber se o valor das astreintes revela desproporcionalidade apta a justificar nova redução; e (
iv
) saber se a reiteração de teses já decididas configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O art. 537, § 3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório da multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão favorável à parte credora.

O entendimento firmado no Tema 743/STJ foi construído sob a vigência do CPC/1973 e restou superado pelo CPC/2015, conforme reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do
AREsp
nº 2.079.649/MA e do REsp nº 1.958.679/GO.

No caso concreto, a discussão acerca da inexequibilidade do título e da desproporcionalidade das astreintes já foi apreciada em embargos à execução, agravos anteriores e perante o STJ, inexistindo fato novo apto a justificar nova rediscussão da matéria.

As astreintes já foram reduzidas anteriormente, de R$ 1.000,00 para R$ 100,00 diários, e o elevado montante executado decorre do prolongado e injustificado descumprimento da obrigação judicial pela executada, que não comprovou tentativa de cumprimento da obrigação principal.

A finalidade coercitiva das astreintes impõe preservação de sua eficácia prática, não sendo admissível a redução da multa quando o
inadimplemento decorre exclusivamente da resistência injustificada da parte devedora.

A pretensão de limitar o valor das astreintes ao montante da obrigação principal, mediante aplicação analógica dos
arts
. 412 e 413 do CC, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, em razão da natureza processual e coercitiva da multa cominatória.

Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que os valores constritos permanecem sob controle judicial até o trânsito em julgado.

A reiteração de teses já rejeitadas em múltiplos pronunciamentos judiciais, sem apresentação de elemento novo relevante, caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo e intuito manifestamente protelatório, enquadrando-se nas hipóteses dos
arts
. 80, IV e VII, e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 537, § 3º, do CPC autoriza a execução provisória das astreintes fixadas em tutela provisória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão favorável ao credor. 2. O Tema 743/STJ foi superado pelo CPC/2015, que passou a admitir expressamente a exigibilidade imediata da multa cominatória. 3. A redução das astreintes não se justifica quando o montante executado decorre de descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial pelo devedor. 4. A reiteração de teses já definitivamente apreciadas, sem fato novo relevante, configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 5º, 6º, 80, IV e VII, 81, 85, §§ 2º e 11, 537, §§ 1º e 3º, 995,
p.u
., 1.015,
p.u
., e 1.021; CC,
arts
. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.200.856/RS (Tema 743), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 01.07.2014; STJ,
AREsp
nº 2.079.649/MA, 2ª Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp nº 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, REsp nº 1.303.544/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.06.2014; TJMT, AI nº 1040015-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
— operadora de plano de saúde integrante do grupo Hapvida
NotreDame
Intermédica — contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001982-80.2016.8.11.0010, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela executada, manteve hígido o valor executado a título de astreintes e, ainda,
condenou a executada por litigância de má-fé
, fixando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

O processo originário (Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Reparação Material na Relação de Consumo n.º 0000919-20.2016.8.11.0010) foi ajuizado por Juraci Gomes Viana em face da operadora, visando à cobertura de medicamento ou tratamento de saúde.

No curso daquele feito, foi deferida tutela de urgência impondo obrigação de fazer à operadora, sob pena de incidência de multa cominatória (astreintes). O descumprimento da ordem judicial deu origem ao cumprimento de sentença n.º 0001982-80.2016.8.11.0010, no qual se busca a satisfação do crédito decorrente das astreintes acumuladas.

Conforme documentado nos autos, as matérias relativas à inexequibilidade do título e à desproporcionalidade das astreintes já foram objeto de ampla discussão em sede de Embargos à Execução (decisão de ID 95421942), de Agravos de Instrumento anteriores (cujas decisões foram mantidas, conforme comunicações de ID 133969184 e ID 141030065) e, em última instância, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 177802267).

Registra-se, ainda, que as astreintes já foram objeto de redução anterior, tendo passado de R$ 1.000,00 para R$ 100,00 diários em sede de embargos à execução.

A agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito da parte exequente;
(
ii
)
as astreintes somente poderiam ser executadas após o trânsito em julgado da sentença de mérito, por força do Tema 743 do STJ;
(
iii
)
o valor executado extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido com fundamento no art. 537, § 1.º, do CPC; e
(
iv
)
a penhora de ativos financeiros como medida coercitiva carece de previsão legal.

Subsidiariamente, requer a redução drástica do valor executado e a exigência de caução para eventual levantamento de valores.

N
ão foi atribuído efeito suspensivo ao recurso
, fundamentando que: a tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado não encontra amparo no CPC/2015, cujo art. 537, § 3.º, expressamente admite o cumprimento provisório da multa; o Tema 743 do STJ foi superado (
overruling
) com o advento do CPC/2015, conforme reconhecido pelo próprio STJ no
AREsp
2.079.649/MA; as astreintes já foram objeto de redução anterior e de apreciação em instâncias superiores, o que enfraquece a alegação de excesso manifesto; e o periculum in mora não se configura, pois o levantamento dos valores somente ocorrerá após o trânsito em julgado, permanecendo os valores sob controle judicial.

Inconformada com o indeferimento do efeito suspensivo, a agravante interpôs
Agravo Interno
, reiterando integralmente os argumentos do agravo de instrumento e pugnando pela reforma da decisão monocrática, com a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O agravado Juraci Gomes Viana apresentou
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento c/c Impugnação ao Agravo Interno
, sustentando que:

1.
a decisão que estabeleceu as astreintes transitou em julgado nos autos principais, operando-se a preclusão em 16/10/2024, sem recurso da agravante;

2.
os argumentos da agravante foram exaustivamente analisados e rejeitados em múltiplos recursos anteriores, encontrando-se acobertados pela coisa julgada;

3.
a reiteração de teses definitivamente decididas configura litigância de má-fé; e

4.
a agravante não demonstrou cumprimento, tentativa de cumprimento ou impossibilidade da obrigação principal.

Requer o não provimento do agravo e do agravo interno, com condenação da agravante por litigância de má-fé, multa de até 10% sobre o valor atualizado, indenização por perdas e danos e honorários majorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito, cumpre verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

No que tange ao
cabimento
, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o que abrange a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. O enquadramento é, portanto, correto.

Agravo de instrumento tempestivo, com preparo regularmente comprovado, (ID 350143583), bem como Agravo Interno igualmente tempestivo, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conhece-se de ambos os recursos.

A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito, invocando, para tanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743 (REsp 1.200.856/RS, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 01/07/2014).

Esse argumento, contudo, não resiste à análise do direito vigente.

A tese firmada no Tema 743 foi construída sob a égide do CPC/1973, que não continha disposição expressa sobre a executabilidade provisória das astreintes fixadas em tutela provisória.

Com o advento do
CPC/2015
, o legislador optou por disciplinar expressamente a matéria no art. 537, § 3.º, nos seguintes termos:

"A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

A interpretação literal desse dispositivo é inequívoca: a multa cominatória pode ser executada provisoriamente, sendo o levantamento dos valores — e não a execução em si — condicionado ao trânsito em julgado favorável. Essa distinção é fundamental e afasta, de plano, a tese da agravante.

O próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a superação do Tema 743 com o advento do CPC/2015, conforme se extrai do julgamento do
AREsp
2.079.649/MA (2ª Turma, julgado em 07/03/2023,
DJe
10/03/2023), no qual se consignou que
:

"tal precedente qualificado foi superado (
overruling
) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata"
, acrescentando que
"não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória"
. No mesmo sentido, o REsp 1.958.679/GO (3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/11/2021,
DJe
25/11/2021) consolidou esse entendimento.

A agravante, ao invocar o Tema 743 e doutrina elaborada sob a vigência do CPC/1973 (Dinamarco, Didier Jr., Gaio Júnior), incorre em erro metodológico grave: aplica precedente e doutrina superados pelo direito positivo vigente, ignorando a evolução legislativa e jurisprudencial. Trata-se de uso inadequado de precedentes, que não pode ser acolhido.

Ademais, no caso concreto, conforme documentado nas contrarrazões e não contestado pela agravante, a decisão que estabeleceu as astreintes
transitou em julgado
nos autos principais (n.º 0000919-20.2016.8.11.0010), operando-se a preclusão.

Isso significa que nem mesmo sob a ótica do revogado Tema 743 haveria óbice à execução, pois o trânsito em julgado da sentença favorável ao exequente já se verificou.

A tese da agravante, portanto, é duplamente infundada: contraria o direito positivo vigente e ignora fato processual incontroverso.

A insurgência recursal também diz respeito à alegada desproporcionalidade das astreintes fixadas na origem, postulando a agravante a redução do montante arbitrado, com fundamento no art. 537, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Embora seja correto afirmar, em tese, que as astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo
,
conforme pacífica jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 1.164.156/PR;
AgRg
no
AREsp
533.301/DF;
AgInt
no REsp 1.959.352/MT), essa premissa não conduz automaticamente à conclusão pretendida pela agravante.

A possibilidade de revisão não é absoluta nem ilimitada, e sua aplicação ao caso concreto exige análise cuidadosa das circunstâncias específicas.

Conforme documentado nos autos, as teses de inexequibilidade do título e de excesso de execução por desproporcionalidade das astreintes
já foram objeto de ampla discussão e decisão
nos autos, tanto nos Embargos à Execução (decisão de ID 95421942) quanto nos Agravos de Instrumento anteriores (cujas decisões foram mantidas, conforme comunicações de ID 133969184 e ID 141030065) e, em última análise, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 177802267).

Registra-se, ainda, que as astreintes já foram efetivamente reduzidas em sede de embargos à execução, passando de R$ 1.000,00 para R$ 100,00 diários.

Diante desse histórico processual, a reiteração das mesmas teses na presente impugnação ao cumprimento de sentença não encontra fundamento jurídico plausível.

A agravante não apresenta fato novo, não demonstra alteração superveniente das circunstâncias que justificaria nova revisão do valor das astreintes, nem aponta qualquer elemento concreto que não tenha sido considerado nas decisões anteriores.

Nesse contexto, a jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que
"é incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida em sentença transitada em julgado, especialmente quanto ao descumprimento da obrigação de fazer e à consolidação das astreintes"
(TJ-MT, AI 10400154020258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

Embora as astreintes não façam coisa julgada em sentido estrito, a reiteração de teses já decididas sem qualquer elemento novo configura abuso do direito de defesa e viola o princípio da cooperação processual (art. 6.º do CPC).

Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a possibilidade de nova revisão do valor das astreintes nesta fase processual, o pedido da agravante não mereceria acolhimento.

A jurisprudência do STJ, invocada pela própria agravante, é clara ao estabelecer que a redução das astreintes somente se justifica quando o valor acumulado se revela manifestamente desproporcional ou quando há risco concreto de enriquecimento sem causa. Contudo, o mesmo STJ também é categórico ao afirmar que
"a astreinte não deve ser reduzida quando o único obstáculo ao cumprimento de determinação judicial foi o descaso do devedor"
(REsp
1.303.544/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/06/2014,
DJe
18/06/2014).

No caso concreto, o valor executado decorre de descumprimento reiterado e prolongado de ordem judicial, que se arrasta desde 2016.

A agravante não demonstra, em nenhum momento, ter cumprido a obrigação principal, ter tentado cumpri-la ou ter encontrado obstáculo legítimo para tanto.

Ao contrário, o histórico processual revela resistência contumaz e sistemática ao cumprimento da ordem judicial, com a interposição sucessiva de recursos e incidentes processuais que apenas postergam a satisfação do crédito do exequente.

Nesse cenário, o valor acumulado das astreintes não é produto de arbitrariedade judicial, mas consequência direta e proporcional da própria conduta da executada. Como bem pontuou o Juízo a quo,
"o elevado montante executado não decorre de um valor diário desarrazoado, mas sim da recalcitrância contumaz da parte executada em cumprir uma ordem judicial por anos a fio"
.

Acolher o pedido de redução nesta fase seria, em última análise, premiar a desídia e esvaziar a força coercitiva da jurisdição, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional garantida pelo art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

A interpretação teleológica do art. 537 do CPC reforça essa conclusão: a multa cominatória existe para garantir a efetividade das ordens judiciais, e sua redução, quando o descumprimento é injustificado e prolongado, subverte a própria finalidade do instituto. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional, corolário do acesso à justiça (art. 5.º, XXXV, CF), impõe que as ferramentas processuais de coerção indireta sejam preservadas em sua função essencial.

Quanto ao argumento de que o valor das astreintes não pode exceder o da obrigação principal, com invocação analógica dos
arts
. 412 e 413 do Código Civil, cumpre registrar que tais dispositivos disciplinam a cláusula penal convencional, instituto de natureza contratual distinto das astreintes, que têm natureza processual e coercitiva.

A aplicação analógica pretendida pela agravante não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, que, ao tratar do tema, utiliza os critérios de proporcionalidade e razoabilidade como parâmetros de revisão, sem estabelecer um teto fixo equivalente ao valor da obrigação principal como regra absoluta.

Sustenta, ainda, a agravante que o prosseguimento do cumprimento de sentença lhe acarretaria dano grave e de difícil reparação, circunstância que, em seu entender, justificaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Esse argumento não prospera por duas razões fundamentais. Primeiro, porque o art. 537, § 3.º, do CPC estabelece que o levantamento dos valores depositados somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, de modo que eventual quantia constrita permanecerá sob controle judicial, sem risco de irreversibilidade imediata. Segundo, porque a agravante não demonstra, de forma concreta e específica, qual seria o dano grave e de difícil reparação decorrente do mero prosseguimento da execução, limitando-se a afirmações genéricas sobre impacto financeiro.

A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Como demonstrado nos itens anteriores, a probabilidade do direito alegado pela agravante é mínima, senão inexistente, diante da solidez da decisão recorrida e da jurisprudência aplicável. A ausência de fumus boni iuris, por si só, é suficiente para afastar o efeito suspensivo, independentemente da análise do periculum in mora.

O Juízo
a quo
condenou a executada por litigância de má-fé, com fundamento nos
arts
. 80, incisos IV e VII, e 81 do CPC, fixando multa de 2% sobre o valor atualizado da execução.

A análise do histórico processual confirma a correção dessa condenação. A agravante reiterou, na impugnação ao cumprimento de sentença, teses que já haviam sido exaustivamente analisadas e rejeitadas em múltiplos recursos anteriores, inclusive pelo STJ, sem apresentar qualquer fato novo ou argumento jurídico que não houvesse sido anteriormente considerado.

Essa conduta se enquadra, com precisão, nas hipóteses do art. 80, IV (
"opuser resistência injustificada ao andamento do processo"
) e VII (
"interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório"
) do CPC.

O comportamento processual da agravante ao longo de quase uma década — marcado pela interposição sucessiva de recursos, embargos e impugnações que apenas postergam a satisfação do crédito do exequente, sem qualquer perspectiva real de êxito — ultrapassa os limites do regular exercício do direito de defesa e configura abuso de direito processual, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5.º do CPC) e ao dever de cooperação (art. 6.º do CPC).

A multa de 2% fixada pelo Juízo a quo encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 81 do CPC, que prevê sanção de até 10% do valor da causa. O percentual aplicado é, portanto, proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

No que tange ao pedido do agravado de majoração da multa para 10% e de condenação em indenização por perdas e danos, com honorários recursais de 20%, cumpre registrar que a análise dessas pretensões extrapola o objeto do presente agravo de instrumento, que se limita à revisão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A majoração dos honorários recursais, contudo, é medida que se impõe nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

Diante dos
fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão recorrida está em plena conformidade com o direito vigente e com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

A agravante não apresentou argumento jurídico novo ou fato superveniente que justifique a reforma da decisão. Ao contrário, reiterou teses já definitivamente rejeitadas, em conduta que configura litigância de má-fé e abuso do direito de defesa.

O Agravo Interno, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Não há, portanto, razão para retratação ou reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e, no mérito do
Agravo de Instrumento
,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Condeno a agravante ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios recursais
, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026